Tribunal: TJES
Processo: 5014169-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014169-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ERIVELTON APARECIDO AZEVEDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA PIGNORATÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de cédula pignoratícia, diante da impugnação da assinatura constante no contrato e de inconsistências apontadas na contratação. A instituição financeira sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida e a regularidade do ato de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o autor preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência com base na impugnação de sua assinatura no contrato e nas inconsistências observadas na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos devidamente demonstrados no caso.

O ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada recai sobre a instituição financeira, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1061.

A suspensão da cobrança é medida necessária para evitar prejuízos ao autor diante da suspeita de fraude, sendo dispensável a oitiva prévia da parte contrária, conforme o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema 1061 do STJ.

A tutela de urgência pode ser concedida sem a oitiva prévia da parte contrária quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e o risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 9º, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014169-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ERIVELTON APARECIDO AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (id 41664882 do processo originário, n.º 5000744-73.2024.8.08.0064) ajuizada por Erivelton Aparecido Azevedo em face do Banco do Brasil S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 9840774, deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para suspender:

“(...) em relação ao autor, os efeitos da Cédula Pignoratícia, devendo o réu se abster em realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais, atinentes ao título de crédito em questão.”

Em seu
decisum
, o Magistrado acolheu os argumentos contidos na petição inicial de desconhecimento da contratação (na condição de avalista), além de destacar certas inconsistências (local da contratação e ausência de relação com o devedor principal) que justificaram a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo ora Agravado.

O Banco ora Agravante, inconformado com os termos da Decisão recorrida, interpôs o recurso em julgamento (id 9840771), no qual aduz, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
, em resumo, que o Agravado não preencheu os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial; a cobrança realizada decorre de exercício regular de seu direito; não era possível suspender o contrato antes de viabilizar sua defesa.

Com a mais respeitosa vênia do Agravante, o recurso não há de prosperar, haja vista que os argumentos expostos nas razões recursais são insuficientes a infirmar os fundamentos da Decisão recorrida e, ademais, o entendimento jurisprudencial a respeito do tema.

Aliás, necessáriao destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento repetitivo (Tema Repetitivo 1061) segundo o qual:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Para além deste citado entendimento de observância obrigatória do STJ, o Agravante,
data venia
, nem sequer chegou a impugnar adequadamente as conclusões do Juiz a respeito das inconsistências na contratação questionada pelo Agravado.

As razões recursais, insta salientar, ademais, são vagas,
concessa venia
, e, em tese, poderiam ser aplicadas em qualquer caso submetido ao Judiciário com questão semelhante à proposta pelo Agravado.

Ocorre que, ao contrário do que se sustenta, o Agravado comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), de modo que a suspensão da cobrança se revelou não só útil mas necessária a impedir a suposta fraude por terceiros cometida em seu (Agravado) nome, suspensão esta, aliás, que independia de prévia defesa do Agravante - conforme permissão dos arts. 300 e 9º, parágrafo único, I, do CPC.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.